Tribunal: STF
Processo: ARE 1433946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA TUNEP. CABIMENTO. ASPECTOS CONTRATUAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ÔNUS DA OPERADORA. CUSTO OPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA.



    - Trata-se de agravo retido e de apelação interposta pela UNIMED DE SÃO JOÃO DEL REI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença de julgou improcedentes os pedidos, proferida em sede de ação cognitiva, sob o rito ordinário, ajuizada em face de AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando, liminarmente, seja suspensa a exigibilidade da cobrança dos créditos expressos nas AIH’s 3106112565787, 310710683819, 3107106846998, 3107107766829, 2703960875, 2706013519, 2705749948, 2850084479, 2705081104 e 2850086349, impedindo qualquer ato de cobrança forçada, inclusive no que se refere à inclusão de seu nome e de seus diretores no CADIN, bem como em quaisquer outros órgãos de devedores e proteção ao crédito, sendo a parte autora condenada no pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.



    - Quando ao agravo retido interposto pela parte autora, tem-se que se confunde com o próprio mérito da demanda, objeto do recurso de apelação, razão por que merece ser julgado prejudicado.



    - Ademais, observa-se que o juízo a quo relatou pormenorizadamente a controvérsia trazida aos autos, e fundamentou sua decisão observadas as peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.



    - Igualmente não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da produção de provas testemunhal, pericial contábil e médica, visto que cabe ao julgador verificar a necessidade de produção de qualquer prova, face ao princípio do livre convencimento motivado. O Magistrado é o destinatário do conteúdo probatório existente nos autos, cabendo a ele averiguar a imprescindibilidade das provas a serem produzidas, devendo apenas fundamentar o motivo de sua decisão, conforme estabelece o art. 370, do CPC/15, o que ocorreu na espécie. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1176425/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018.



    - Em relação à prescrição, impende consignar que o ressarcimento ao SUS, previsto no artigo 32 da Lei 9.656/98, se enquadra no conceito de receita pública de natureza não tributária, impondo-se a aplicabilidade do disposto no art, 1º do Decreto 20.910/1932, cujo prazo prescricional é o quinquenal, a fim de resguardar-se o tratamento isonômico entre o administrado e a Administração Pública. In casu, observa-se que a notificação da decisão do processo administrativo ocorreu em 06 abril de 2011 e a presente demanda foi ajuizada em 14 de janeiro de 2014, razão pela qual não há o que se falar em prescrição.



    - A Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos, como o nome já indica, definiu preços médios, tomando como base todo o território nacional, sendo tais valores fixados no âmbito da Câmara de Saúde Suplementar, com a participação de gestores estaduais e municipais do SUS, representantes das operadoras e das unidades de atendimento, sendo certo que cada um dos valores estabelecidos na TUNEP engloba a totalidade dos gastos do procedimento, ou seja, ao contrário de outras tabelas da área de saúde, não existe fracionamento de itens como medicamentos, honorários médicos, anestesista, diária hospitalar, etc, não havendo, portanto, qualquer locupletamento indevido a partir dos valores instituídos pela ANS.



    - No que diz respeito às AIH´s 3107106843819, 3107106846998 e 31071007766829, as quais a apelante alega se referirem a atendimentos prestados a usuários que se encontravam em período de carência, como bem asseverado pelo Il. Parquet Federal, "(...) nas hipóteses de urgência ou emergência, a carência é de apenas 24 horas, nos termos da alínea “c” do inciso V do art. 12 da Lei nº 9.656/98, de modo que o período de carência contratual foi cumprido. Vejamos: - 3107106843819 (falso trabalho de parto) Período de internação: 23.05.07 a 26.05.07 Caráter internação: 05 – urgência/emergência (fls. 79) - 3107106846998 (trabalho de parto) Período de internação: 30.05.07 a 02.06.07 Caráter internação: 05 – urgência/emergência (fls. 82) - 3107107766829 (trabalho de parto prematuro) Período de internação: 23.06.07 a 25.06.07 Caráter internação: 05 – urgência/emergência (fls. 82)" (TRF2, Evento 14, OUT9).



    - Em relação às AIH´s 3106112565787; 2703960875; 2706013519; 2850086349; 2705749948; 2850084479; 2705081104, nas quais a apelante alega que os contratos celebrados com a operadora são de custo operacional, registre-se que o art. 32 da Lei 9.656/98 não faz qualquer distinção quanto ao tipo de contrato para fins de ressarcimento ao SUS e a aplicação da Lei não se encontra vinculada ao contrato, mas, sim ao atendimento do SUS àqueles que possuíam plano de saúde privado e se utilizaram de procedimento médico-hospitalar após os atos normativos regulamentares, o que ocorreu no caso concreto. Portanto, são irrelevantes as características peculiares dos contratos de custo operacional (ou pós-pagamento), pois a exigência de reembolsar o erário decorre da Lei, sendo certo que os contratos pós-pagos também são regulados pela Lei 9.656/98 e representam formas de se oferecer planos de saúde suplementar.



    - Agravo retido prejudicado e apelação desprovida, majorando a verba honorária em 1% sobre o fixado na sentença, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente